Tribunal: TJSP
Processo: 0002715-60.2017.8.26.0635
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Receptação
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-20
Data de publicação: 2021-02-20

Ementa:
Embargos de declaração – Receptação simples (art. 180, "caput", do Código Penal) e corrupção de menores (art. 244-B da Lei no 8.069/90) – Alegação de omissão quanto à ocorrência da prescrição da pretensão punitiva – Reconhecimento da prescrição, na sua modalidade "intercorrente" – Acolhimento dos embargos para o reconhecimento da extinção da punibilidade do embargante quanto aos crimes objeto

Ementa:
Embargos de declaração – Receptação simples (art. 180, "caput", do Código Penal) e corrupção de menores (art. 244-B da Lei no 8.069/90) – Alegação de omissão quanto à ocorrência da prescrição da pretensão punitiva – Reconhecimento da prescrição, na sua modalidade "intercorrente" – Acolhimento dos embargos para o reconhecimento da extinção da punibilidade do embargante quanto aos crimes objeto da presente ação penal.